Tribunal: TJMT
Processo: 0005349-33.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005349-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO CARMO NOGUEIRA - CPF: 274.784.401-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de acórdão que ratificou sentença concessiva de segurança determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, em razão de determinação da Vice-Presidência para possível juízo de retratação após julgamento do Tema n.º 986 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido deve ser mantido ou retratado, considerando a tese firmada no Tema n.º 986 do STJ e a modulação de efeitos estabelecida, que determinou a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, ressalvando os casos de decisões judiciais favoráveis aos contribuintes proferidas até 27/03/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 986, firmou tese no sentido de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, por considerar que as etapas de geração, transmissão e distribuição são indissociáveis.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica, estabelecendo que consumidores beneficiados por decisões judiciais favoráveis proferidas até 27/03/2017 mantêm a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão do Tema n.º 986.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 2016, a liminar foi deferida em 18/05/2016 e a sentença concessiva da segurança foi proferida em 09/01/2017, todas anteriores ao marco temporal estabelecido pelo STJ (27/03/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: "As tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, conforme Tema n.º 986 do STJ, ressalvando-se os casos de contribuintes beneficiados por decisões judiciais favoráveis proferidas até 27/03/2017, em observância à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.º 986; STJ, REsp n.º 1.163.020/RS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação dos autos em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Câmara para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão anteriormente proferido aparentemente contrariar a tese fixada no Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, ALBERTO CARMO NOGUEIRA impetrou mandado de segurança contra ato do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

O
mandamus
foi impetrado em 2016, tendo sido deferida medida liminar em 18/05/2016, posteriormente confirmada por sentença proferida em 09/01/2017, que concedeu a segurança pleiteada. Em sede de remessa necessária, esta Câmara, por unanimidade, ratificou a sentença concessiva da segurança.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, pugnando pela reforma do acórdão.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n.º 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o julgamento do referido tema repetitivo, os autos foram encaminhados a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A matéria diz respeito à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986.

Prima facie, cumpre estabelecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 986, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

O entendimento adotado pela Corte Superior fundamentou-se na compreensão de que as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são indissociáveis, formando um conjunto de elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador do ICMS, integrando o preço total da operação mercantil.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia elétrica, razão pela qual os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS.

Impende consignar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese supramencionada, procedeu à modulação dos efeitos da decisão, com o escopo de preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados.

A modulação estabelecida pela Corte Superior determinou que os efeitos da decisão não alcançariam os consumidores que, até a data de 27 de março de 2017 (data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020/RS), tivessem sido beneficiados por decisão judicial favorável à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, desde que tal decisão estivesse vigente na data da publicação do acórdão do Tema n.º 986.

In casu
, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 2016, tendo sido deferida medida liminar em 18/05/2016, posteriormente confirmada por sentença proferida em 09/01/2017. Todas essas datas são anteriores ao marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (27/03/2017).

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o impetrante, ora recorrido, enquadra-se perfeitamente na hipótese de modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto:

a) O mandado de segurança foi impetrado em 2016, portanto, antes de 27/03/2017;

b) A medida liminar foi deferida em 18/05/2016, também antes do marco temporal;

c) A sentença concessiva da segurança foi proferida em 09/01/2017, igualmente antes da data estabelecida;

d) O acórdão que ratificou a sentença manteve a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o impetrante faz jus à manutenção da exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão do Tema n.º 986, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ad argumentandum tantum
, cumpre ressaltar que a modulação de efeitos tem como finalidade precípua a preservação da segurança jurídica e da confiança legítima dos jurisdicionados, evitando-se surpresas decorrentes de alterações abruptas na jurisprudência consolidada.

No caso em apreço, o impetrante ajuizou o mandado de segurança e obteve decisão favorável em momento em que prevalecia o entendimento jurisprudencial pela exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Assim, a aplicação retroativa do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Com essas considerações, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manutenção do acórdão anteriormente proferido, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986.

Ante o exposto, em juízo negativo de retratação, MANTENHO INALTERADO o acórdão anteriormente proferido, que ratificou a sentença concessiva da segurança, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025